Tribunal: TJDFT
Processo: 0743194-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743194-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANAIR DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANAIR DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA, por suposto constrangimento ilegal decorrente da não expedição de alvará de soltura após a sentença absolutória. O pedido liminar foi deferido no plantão judicial, determinando-se a imediata expedição do competente alvará de soltura, referente ao processo 0702613-70.2020.8.07.0004, para que ANAIR DE OLIVEIRA seja posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Compulsando os autos do processo de origem (0702613-70.2020.8.07.0004), verifica-se no ID no 73221109 que o alvará de soltura foi regularmente expedido pelo Magistrado a quo, às 15h05min08seg do dia 28/09/2020. No ID no 20103024 do presente habeas corpus consta certidão do oficial de justiça no sentido de que o paciente já foi posto em liberdade. Portanto, o writ perdeu o objeto, uma vez que buscava apenas a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, o que já foi cumprido, estando o paciente em liberdade. Posto isso, superado o objeto do habeas corpus, julgo-lhe prejudicado, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. Comunique-se à autoridade apontada como coatora, dispensando-se as informações. P.I. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 28 de setembro de 2020 21:34:54. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador